Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente foi condenado a deduzir o valor de R$ 3.985,79 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), quantia que corresponde a parcela de financiamento contratado pelo autor/recorrido.
3. Segundo exposto na inicial, as partes celebraram contrato de alienação fiduciária, a fim de o recorrido adquirir um veículo automotor. O recorrido narra que em abril de 2020 buscou o pagamento antecipado de parcelas vincendas, a fim de reduzir os juros remuneratórios. Relata que, após acessar o sítio eletrônico do recorrente, foi direcionado para conversa por meio do aplicativo de mensagens “Whatsapp”. Aduz que recebeu boleto bancário no valor de R$ 3.985,79 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), que corresponderia às parcelas de n.o 30 a 48. Assevera que a parte recorrente teria confirmado a autenticidade do documento, por meio de pessoa jurídica ora denominada Bellinati Perez. Diz que, contudo, não houve a confirmação de quitação do financiamento, tendo o recorrente informado ao recorrido que este teria sido vítima de fraude.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que o recorrido sequer fez prova de que teria acessado o seu sítio eletrônico. Ademais, afirma que não disponibiliza canal de contato por meio do aplicativo “whatsapp”. Afirma que Bellinati Perez não é responsável financeiro do banco recorrente, mas sim escritório de advocacia e de cobranças, o qual não poderia atestar a autenticidade do boleto bancário. Assevera também que o comprovante de pagamento apresenta como beneficiário uma pessoa jurídica diversa do banco recorrente. No caso, afirma que se trata de culpa exclusiva do consumidor.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. A súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, não restou demonstrado que o boleto teria sido emitido pelo recorrente, tratando-se, portanto, de fraude cometida por terceiro.
8. Ademais, deveria o recorrido, antes de efetuar o pagamento, certificar-se quanto aos dados do beneficiário. Aliás, restou demonstrado que terceiro estranho à lide recebeu a quantia paga pelo recorrido, o que se pode verificar da análise do comprovante de pagamento de ID 25852553, pelo qual se verifica que “GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA” foi o beneficiário de fato, devendo a referida pessoa jurídica responsabilizar-se pelo pagamento indevido efetivado pelo recorrido.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.